Tribunal: TJES
Processo: 5013690-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013690-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAQUEL DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013690-41.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: RAQUEL DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO DE ALMEIDA SILVA - ES3221

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RAQUEL DE JESUS em face de acórdão que denegou a ordem em
Habeas Corpus
. A embargante alega a existência de omissão no julgado, por ausência de manifestação sobre os pedidos de expedição de ofício à escola da filha e ao Hospital Jayme Santos Neves, bem como de sobrestamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre requerimentos de natureza incidental e instrutória que não foram previamente apreciados pelo juízo de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem a finalidade de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa ou a reapreciação do contexto probatório.

Inexiste omissão a ser suprida, uma vez que a matéria de fundo, notadamente a legalidade da prisão preventiva, o cabimento da prisão domiciliar e o alegado excesso de prazo, foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado.

Os requerimentos de expedição de ofícios e de sobrestamento do feito são de competência do juízo
a quo
, a quem cabe presidir a ação penal, e a análise originária por esta Corte de Justiça implicaria manifesta e indevida supressão de instância, por não haver prova de que tais pleitos foram submetidos e indeferidos na origem.

O recurso demonstra mero inconformismo da embargante com as razões de decidir adotadas pelo Colegiado, buscando a reapreciação de questões já decididas, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de pronunciamento em acórdão sobre pleitos de natureza instrutória não submetidos à prévia análise do juízo de primeiro grau, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias devidamente analisadas e decididas, quando ausentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013690-41.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: RAQUEL DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO DE ALMEIDA SILVA - ES3221

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de Embargos de Declaração opostos por
RAQUEL DE JESUS
(ID 16128458), em face do v. Acórdão (ID 16017184) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, acolhendo voto de minha relatoria, denegou a ordem no
Habeas Corpus
impetrado pela defesa.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois no acórdão não houve manifestação sobre os pedidos de expedição de ofício à escola onde estuda sua filha, para apuração de supostas agressões; de expedição de ofício ao Hospital Jayme Santos Neves, para que o juízo de origem tomasse ciência de seu estado de saúde; e de sobrestamento da ação penal até a conclusão de laudo sobre sua saúde mental. Reitera, ademais, a tese de excesso de prazo na formação da culpa.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16232977), manifesta-se pela rejeição dos embargos,
diante d
a inexistência dos vícios apontados e afirma que o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via eleita. Aduz, ainda, que a análise dos pedidos de expedição de ofícios e de sobrestamento configuraria indevida supressão de instância, por não terem sido previamente apreciados pelo juízo
a quo
.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados,
não vislumbro a existência de
omissão
no
acórdão embargado
.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não analisar os pleitos de expedição de ofícios e de sobrestamento do feito. Ocorre que tais requerimentos, de natureza eminentemente incidental e instrutória, são de competência do juízo
a quo
, a quem cabe presidir a ação penal e deliberar sobre as diligências necessárias ao seu regular andamento.

A defesa não demonstrou que tais pretensões foram submetidas e indevidamente indeferidas pela suposta autoridade coatora.

Aliás, a defesa sequer apresentou resposta à acusação, permanecendo os autos paralisados aguardando, tão somente, tal ato. Ademais, o magistrado, em 23/9/2025, proferiu despacho determinando a intimação da ré para constituir novo patrono.

Assim, a análise originária por esta Corte de Justiça implicaria em manifesta e indevida supressão de instância, razão pela qual a ausência de pronunciamento no acórdão não configura omissão, mas sim observância ao devido processo legal.

No mais, não há omissões a serem supridas, uma vez que a matéria de fundo foi devidamente enfrentada e todas as alegações que poderiam influenciar o resultado do julgamento – notadamente a legalidade da prisão preventiva, o cabimento da prisão domiciliar e o alegado excesso de prazo – foram devidamente analisadas.

C
onfira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO EM MATERNIDADE E SAÚDE. INDEFERIMENTO MANTIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raquel de Jesus contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar e manteve a custódia cautelar. A defesa alega ausência de fundamentos idôneos para a prisão, bem como o direito da paciente à domiciliar por ser mãe de menor de 12 anos e possuir problemas de saúde. Pleiteia-se, liminarmente, a revogação da preventiva ou sua substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar com fundamento na maternidade e no art. 318-A do CPP; (iii) avaliar a pertinência do pleito de domiciliar em razão do alegado estado de saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, em razão da gravidade abstrata da infração (homicídio qualificado), cuja pena máxima supera 4 anos.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos imputados, envolvendo premeditação, emprego de fogo e vítima menor de idade.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP, embora regra geral para mães de filhos menores, admite exceção quando o delito for praticado com violência grave e envolver criança, ainda que não filha da paciente, como no caso em exame.

A alegação de doença grave não se encontra suficientemente comprovada nos autos, sendo ônus da defesa demonstrar que o tratamento necessário é incompatível com a estrutura da unidade prisional.

Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há desídia do juízo de origem, sendo a demora atribuível à própria defesa, que ainda não apresentou resposta à acusação, mesmo após intimação reiterada.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de autoria e materialidade, somada à gravidade concreta do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva por risco à ordem pública.

A substituição da prisão por domiciliar pode ser afastada quando o crime for praticado com grave violência contra criança, ainda que não filha da paciente, caracterizando situação excepcionalíssima.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova robusta de que a unidade prisional é incapaz de atender às necessidades médicas do custodiado.

O excesso de prazo deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento processual das partes e a atuação do juízo.

Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva quando atendidos os pressupostos legais.

O que se revela, na verdade, é o mero inconformismo da embargante com as razões de decidir e com a valoração da prova realizada pelo Colegiado, que formou seu convencimento pela legalidade da custódia cautelar. Assim, a omissão apontada revela o mero inconformismo com as razões de decidir, buscando-se rediscutir questões devidamente analisadas e decididas.

Os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)